Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704530-21.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO GMAC S.A. RECORRIDO: EUSTAQUIO DE OLIVEIRA GUEDES DESPACHO Manifeste-se a parte recorrente acerca da petição e documentos retro e se renuncia ao recurso inominado interposto. Brasília, 6 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito